Tribunal: STF
Processo: MS 37975
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
      1. À Secretaria Judiciária para certificar o eventual transcurso do prazo para prestar informações (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).
     2. Na sequência, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/09). 
     3. Ultimadas as providências processuais, voltem-me os autos conclusos.
     Publique-se. Intimem-se.
      Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator